Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS AUSENTES. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. VALIDADE. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO. RESOLVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos c/c perdas e danos, ajuizada pelo cedente em razão da inadimplência dos cessionários.
2. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC- disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. Havendo elementos que indiquem que as partes não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido, operando-se o efeito ex nunc.
3. Nos contratos bilaterais sinalagmáticos há o direito potestativo dos envolvidos de rescindir o contrato, retornando as partes ao status quo ante. Cabendo em hipóteses de inadimplência a relativização da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade previsto no contrato e a fixação de perdas e danos, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa de uma das partes.
4. O exercício do direito de petição e do duplo grau de jurisdição não pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e não enseja a incidência do instituto da litigância de má-fé.
5. Apelo não provido.